Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, em agosto de 2019, de serviços de telefonia, por R$ 49,90 mensais, mediante portabilidade. Aduz o consumidor que a portabilidade não teria sido efetivada e, em decorrência disso, teria “perdido” seu número de telefone, além de ter sido a mensalidade cobrada em duplicidade. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa assevera que a portabilidade do número de telefone do requerente se encontra concluída e ativa desde 15.8.2019. Informa, ainda, que o plano contratado teria sido cancelado e migrado à modalidade pré-paga, a pedido do consumidor.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte requerente é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
V. Desse modo, não vingam as alegações do recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada falha na prestação do serviço (perdimento de número de telefone em razão do procedimento de portabilidade), porquanto não colacionou qualquer documento hábil a escudar a alegação. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I).
VI. Com efeito, ante a ausência de ato ilícito, tem-se por prejudicado o pleito indenizatório aos danos materiais e morais. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
VII. No mais, inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de "documento novo" (IDs 18157253/18157254) (CPC, Art. 435), pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).